Tribunal: CARF
Processo: 10410.007730/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.007730/2008-29
ACÓRDÃO
2401-012.031 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ACUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/04/2007
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. GLOSA.
A compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de
ulterior homologação, condicionada à comprovação da origem dos créditos
compensados. Serão glosados pela Administração Fazendária os valores
compensados indevidamente pelo sujeito passivo, quando não houver
amparo legal, devida comprovação dos créditos ou decisão judicial
transitada em julgado.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao sujeito passivo comprovar a liquidez e a certeza do seu direito
creditório utilizado no procedimento de compensação de contribuições
previdenciárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.031 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.007730/2008-29
2

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 710 e ss), trata-se de crédito constituído através do
Auto de Infração - AI n° 37.008.913-8, no valor de R$ 9.388.293,39 (nove milhões, trezentos e
oitenta e oito mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos), para a exigência de
contribuições previdenciárias decorrentes de glosa de compensação indevidamente realizada pelo
sujeito passivo nas competências de 12/2002 a 04/2007 (Levantamento GLO - Valores informados
em GFIP de compensações indevidas).
Segundo Relatório Fiscal, fls. 33 a 35, a compensação implementada pela empresa
se refere ao crédito reconhecido judicialmente em função do trânsito em julgado em 07/03/2007
da Ação Ordinária - Processo n° 93.0003580-0 da Justiça Federal 3a - Vara da Seção Judiciária de
Maceió/Alagoas. A auditoria apurou excedente conforme planilhas de fls. 39 a 42.
42. Ex Positis, julgo procedente em parte a ação para declarar a inexistência da
relação jurídica que obrigue a autora a contribuir para a previdência urbana, até a
vigência da Lei n° 8.212/91, sobre os salários dos empregados vinculados à
empresa rural, integrantes das categorias arroladas no item 12 da peça inicial; em
continuidade, declarar o direito da autora à restituição das contribuições pagas,
desde 02 de agosto de 1993 - exatamente 05 anos contados retroativamente,
tendo como termo inicial a data da propositura da ação -, até 25 de julho de 1991
- data da unificação das previdências urbana e rural, ocasião em que foi publicada
a Lei n° 8.212/91 -, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença,
e acrescidos de correção monetária, incidente a partir do desembolso, bem como
de juros legais de 0,5% ao mês, contados a partir do transito em julgado da
decisão que liquidar o valor a restituir; anular os lançamentos realizados pelo INSS
e consubstanciados no anexo 06 da inicial; e, por fim, condenar a ré a restituir à
autora as custas antecipadas, corrigidas monetariamente, e no pagamento da
verba honorária que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.
A planilha 2 da auditoria fiscal, fl. 41, apresenta o valor de R$ 459.531,55 referente
ao crédito do impugnante corrigido conforme manual da Justiça Federal e IPCAE até 04/2002.
Cientificada em 17/10/2008 (f. 238), a autuada apresenta irresignação (fls. 72 a 86),
em 18/11/2008, sustentando:
1. Tempestividade de sua manifestação;
2. Nulidade da autuação por irregularidade na prorrogação do MPF, nos termos do
artigo 59, I do PAF c/c o artigo 14, parágrafo único da Portaria RFB no 11371/2007;
3. Falta de motivação para glosa promovida pela auditoria, desconsiderando os
esclarecimentos e documentos apresentados, e cerceando a defesa do
contribuinte;
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.031 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.007730/2008-29
3
4. As compensações promovidas atenderam exatamente ao estabelecido pela Justiça,
inclusive quanto ao laudo pericial judicial, tendo sido incorreta a apuração fiscal:
em 04/2002, foi atribuída a quantia de R$ 459.531,55 como direito creditório,
montante inferior àquele apurado no laudo pericial;
5. Descabida a limitação de 30% ao direito compensatório;
6. Impossível compensação de valores devidos que estão decadentes.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife, por meio da Diligência
3.034/2012 (fls. 249/250), baixou os autos em diligência, para esclarecimento acerca do montante
a ser a compensado:
Nessa toada, considerando a decisão acima, faz-se necessário, em atendimento
ao princípio da ampla defesa, devolver-se o processo em tela a DRF de origem
para que se esclareça como foi apurada a atualização do crédito, indicando em
que se baseou a autoridade fiscal para a referida atualização, e se inclua no
processo o cálculo feito pela justiça do crédito reconhecido.
Em resposta, f. 275, a autoridade fiscal assim informou:
[...] 1.2.1 O Laudo Pericial, no item 6, a fls. 175, com tabela a partir das fls. 176,
contempla as competências 11/1971 a 10/1991, conforme quesito da empresa.
Na Planilha 2, em anexo, a fls. 39, elaborada pelo Auditor-fiscal, contempla a
sentença de 1a Instância da 3a Vara Federal/AL, de fls. 185 a 199, ou seja, apenas
as competências 07/1983 a 12/1985.
Os índices de correção monetária estão de acordo com o MANUAL DE
ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL —
CJF, TABELA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO,
(Cap. 4, item 4.4.1), Tabela válida para: 04/2002, com o valor atualizado até
01/1996. Após foi aplicado o ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR
AMPLO ESPECIAL - IPCA-E. Seguem em anexo as tabelas utilizadas.
1.2.2 Na solicitação do cálculo feito pela Justiça em relação ao crédito
reconhecido, verificamos que o processo encontra-se no TRF da 5a Região,
conforme consulta em anexo, motivo pelo qual sugerimos encaminhar esse
pedido à jurisdição da Receita Federal do Brasil competente, pois este Auditor
está lotado em Maceió/AL.
Deste pronunciamento, tomou ciência a empresa em 24/01/2013 (f. 278),
posteriormente, trouxe (fls.313 a 319) seu inconformismo adicional:
1. Houve resposta apenas parcial da diligência demandada;
2. Pede para ser novamente cientificado em caso de novo pronunciamento fiscal;
3. Impossível convalidação suprimir vicio de conteúdo no AI original;
4. Divergência entre os critérios estabelecidos em juízo e os adotados pela
fiscalização;
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.031 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.007730/2008-29
4
5. Reitera que, em 04/2002, foi atribuída a quantia de R$ 459.531,55 como direito
creditório, montante inferior àquele apurado no laudo pericial.
Diante dos autos, remanesceu dúvida quanto à forma de cálculo, uma vez que há
previsão na decisão judicial estabelecendo que os valores deveriam "ser apurados em liquidação
de sentença e acrescidos de correção monetária, incidente a partir do desembolso, bem como de
juros legais de 0,5% ao mês, contados a partir do trânsito em julgado da decisão que liquidar o
valor a restituir” e o auditor fiscal corrigiu o crédito conforme manual da Justiça Federal e IPCA-E
até 04/2002, conforme exposto.
Desta feita, reiterou-se no Despacho de Diligência 3.141/2013 (fls. 249/250), o
pedido de detalhamento acerca do critério utilizado na apuração fiscal, e a correspondente
juntada planilha de cálculo utilizada. Na ocasião, questionou-se:
a) O processo judicial transitou em julgado ou existe liminar concedendo o direito
à impugnante de se compensar? Se sim, juntar ao processo a decisão transitada
em julgado ou liminar.
b) O laudo pericial, fls. 181/182, juntado ao processo pela impugnante se refere
ao processo judicial n° 93.0003580-0 da Justiça Federal 3a - Vara da Seção
Judiciária de Maceió/Alagoas? Se não, juntar ao processo o laudo pericial que
corresponda ao citado julgado.
c) Qual o período do crédito, definitivamente reconhecido pela justiça, ao qual faz
jus o impugnante?
d) A correção monetária conforme o manual da Justiça Federal e atualização pelo
IPCA-E, conforme planilha 2, fl. 41, foi aplicada de acordo com o que fora decidido
em sentença/acórdão transitada(o) em julgado ou liminar? Ou seja, o cálculo feito
pelo auditor fiscal, fl. 41, foi feito em total consonância com a decisão judicial
transitada em julgado ou liminar? Se não, fazer planilha detalhando, por
competência, a correção aplicada nos termos da decisão judicial transitada em
julgado ou liminar, para todo o período ao qual a justiça determinou que o
impugnante faz jus.
Em resposta, fls. 368 a 370, a Procuradoria da Fazenda Nacional em Alagoas trouxe
Despacho respondendo as questões a,b,c,d acima:
(a) Pela petição inicial/sentença, não houve pedido específico de compensação, o
que autorizaria a RFB a aplicar a legislação vigente quanto a este instituto;
(b) O laudo pericial de fls. 163 a 185 traz expressa referência à Ação Ordinária no
93.0003580-0; todavia, a sentença determinou que o montante devido fosse
apurados por liquidação de sentença, não por contas do perito;
(c) Prescrição reconhecida, em sentença, de todos os créditos anteriores a 1983;
(d) Quanto à atualização monetária, a sentença determinou que "os valores
devem ser apurados em liquidação de sentença, e acrescidos de correção
monetária, incidente a partir do desembolso, bem como de juros legais de 0,5%
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.031 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.007730/2008-29
5
ao mês, contados a partir do trânsito em julgado da decisão que liquidar o valor a
restituir....". Desta feita, a despeito desta previsão para o procedimento de
restituição, tendo o contribuinte adotado outra via para recebimento de seus
créditos, qual seja, a compensação, deverá observar apenas a atualização
monetária, pelos indexadores aplicados pela RFB.
Em complementação, a DRF - Maceió, junta despacho de fls. 395 a 401, ratificando
a forma de cálculo apontada pelo despacho anterior e trazendo planilha de fls. 396 a 410,
detalhando os índices utilizados.
Cientificado o contribuinte, trouxe como aditivo de defesa de fls. 409 a 416, em
01/08/2016, as seguintes teses:
1. A RFB pode aplicar a legislação atinente à compensação desde que respeite o
decidido no Judiciário;
2. Não houve impugnação quanto ao laudo pericial, mas, tão somente quanto a teses
jurídicas;
3. Quanto ao período reconhecido pela Justiça, nos EDCL dos EDcl no REsp 237.484/AL
não foi conhecido o REsp do INSS; assim, foi mantido pelo STJ o decidido nos
embargos infringentes pelo TRF/5, ou seja, o total acolhimento dos pleitos
formulados pela empresa. Assim, todo o período apurado no laudo judicial deve ser
utilizado.
4. Os cálculos da DRF estão incorretos porque não estão de acordo com o julgado
nem com o Manual de Arrecadação. A sentença judicial TRF/5 deu total provimento
aos pedidos da empresa, findando por homologar, consequentemente, os cálculos
periciais. Acresce questionamentos quanto aos valores apurados nos termos do
entendimento da PFN.
5. Reitera argumentos de defesa anteriores e junta diversas decisões do STJ, a última
de 14/03/2006 (fls. 704 e 705), rejeitando os embargos de declaração interpostos
pela autuada.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 710 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido, excluindo, por
decadência, os lançamentos de 12/2002 até 09/2003, remanescendo, na íntegra, os lançamentos
de 10/2003 a 04/2007. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/04/2007
TRIBUTO. MULTA. PRINCÍPIOS. APRECIAÇÃO VEDADA.
O emprego dos princípios constitucionais não autoriza o julgador administrativo a
dispensar ou reduzir tributos/ multas expressos na lei, não havendo desrespeito a
estes princípios quando a autuação se pauta pelo princípio da legalidade.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.031 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.007730/2008-29
6
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/04/2007
DECADÊNCIA. RECOLHIMENTOS NO PERÍODO LANÇADO. Havendo recolhimentos
no período do lançamento, aplica-se a regra do artigo 150 ,§4o do CTN.
Transcorrido o prazo decadencial relativamente a parte do lançamento, o Fisco
resta impedido de exigir a parte lançada fora do prazo de decadência previsto no
CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 736 e ss), reiterando, em suma, parte dos argumentos já trazidos em sua
impugnação, no sentido de que:
1. A Recorrente faz jus a todo o período apurado no Laudo Judicial, de modo que o
entendimento da Procuradoria da Fazenda Nacional ao afirmar que no REsp
237.484/AL foi reconhecida a prescrição de indébitos anteriores a 1983, revela-se
equivocado.
2. Nos EDcl nos Edcl no REsp 237.484/AL foi alterado o resultado do julgamento para
“nço conhecer” o Resp do INSS – e foi esta a decisão que transitou em julgado. Não
se trata de tese, mas de simples fato aferível pela documentação anexa e no site do
STJ.
3. Isto é, foi mantdo pelo STJ o decidido nos embargos Infringentes pelo TRF/5. Nos
infringentes, o TRF5 fez prevalecer o voto vencido da Apelação, o qual deu total
acolhimento ao todos os pedidos formulados pela empresa.
4. O título judicial que deve ser o parâmetro para apuração do crédito da empresa é o
voto outrora vencido da Apelação, que veio a prevalecer no julgamento dos
embargos Infringentes pelo TRF/5, julgando totalmente procedentes os pedidos da
empresa.
5. Nesse sentido, além da anulação de cobranças, a Recorrente pediu ao Juízo Federal
para que esclarecesse o parâmetro da prescrição e a inclusão de novo indébito nos
cálculos, em cumprimento de sentença, para fins de compensação administrativa.
6. No cumprimento do julgado, sobreveio sentença determinando, no que interessa
ao valor a ser restituído mediante compensação, a aplicação da prescrição
quinquenal e na impossibilidade de inclusão de novo indébito (pagamento da NFLD
31.011.396-2) para ser adicionado aquele já apurado no Laudo Pericial Judicial.
7. Entretanto, a Recorrente interpôs recurso de apelação contra a mencionada
sentença e o c. TRF/5 reformou a sentença, peara afastar a aplicação de qualquer
prescrição e incluir no indébito os pagamentos da NFLD 31.011.396-2, por força da
coisa julgada firmada no acórdão do Infringentes do mesmo TRF/5.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.031 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.007730/2008-29
7
8. O laudo pericial encontrou o valor de URV 2.169.744,00, em 31.05.1994. Para a
Recorrente, esta é a base de cálculo para apuração do indébito utilizado na
compensação, a ser atualizado de acordo com o Manual de Cálculos do CJF, como
já constada acertadamente no acórdão.
9. Dito laudo, confirmado pelo julgamento totalmente procedente da ação, incluiu
juros de mora desde o pagamento tributário indevido, o que está de acordo com a
decisão do Pleno do STF, proferida em Ação Direta de Inconstitucionalidade no
4425 com efeito erga omnes – a que está vinculado à DRJ e toda a Administração.
10. Desse modo, com todo o respeito, revela-se profundamente incorreta a apuração
feita pela DRF que apenas atualizou o indébito, limitando-o de 07/1983 até 12/85,
sem aplicar quaisquer juros de mora – que não corresponde à conclusão do julgado
pelo Judiciário nem as práticas hodiernas da Receita em compensação tributária.
11. O tema do alcance do julgado sobre a prescrição está sendo discutido no Judiciário
e a decisão vigente afasta a prescrição. Ou, caso assim não se entenda, deve-se
aplicar a regra dos “5+5”.
12. Quanto à atualização e base de cálculo do indébito, é matéria submetida à
Administração, que deve ser ater aos termos do julgado, aos parâmetros legais e à
jurisprudência dominante do STF e do STJ para evitar a eternização do conflito e
novo retorno ao Judiciário. 21. Por fim, com relação à inaplicabilidade da limitação
da compensação ao percentual de 30%, esta se deve ao fato de no momento da
propositura da ação, em 1993, não estarem vigentes as Leis 9.032/95 e 9.129/95
que a criaram, sendo uníssona a jurisprudência do STJ sobre a inaplicabilidade do
direito superveniente à ação judicial em matéria de compensação tributária.
13. Outrossim, entende a jurisprudência que as Leis 9.032/95 e 9.129/95 não se
aplicam aos créditos constituídos por pagamento indevido efetuado anteriormente
a sua vigência, como é o caso dos autos, onde o crédito alcança até o ano de 1991.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.031 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.007730/2008-29
8
Conforme narrado, o presente lançamento decorre das compensações declaradas
nas GFIP e glosadas, parcialmente, pela fiscalização. Referidas compensações estão relacionadas
com o direito creditório reconhecido no Processo no 93.000.3580-0 e que tramitou na 3a Vara da
Justiça Federal da Seção Judiciária de Alagoas.
A fiscalização apurou, por meio das planilhas de fls. 39 a 42, o saldo excedente de
compensações, uma vez apropriado o crédito judicialmente reconhecido, de modo que a
compensação a maior foi glosada e é o objeto do presente lançamento fiscal.
O contribuinte apresentou discordância com a interpretação fiscal acerca do
decidido judicialmente, alegando, em síntese, que: (i) o recorrente faz jus a todo o período
apurado no Laudo Judicial; (ii) o título judicial que deve ser o parâmetro para apuração do crédito
da empresa é o voto outrora vencido da Apelação, que veio a prevalecer no julgamento dos
embargos Infringentes pelo TRF/5, julgando totalmente procedentes os pedidos da empresa; (iii) o
laudo pericial encontrou o valor de URV 2.169.744,00, em 31.05.1994 e esta é a base de cálculo
para apuração do indébito utilizado na compensação, a ser atualizado de acordo com o Manual de
Cálculos do CJF; (iv) dito laudo, confirmado pelo julgamento totalmente procedente da ação,
incluiu juros de mora desde o pagamento tributário indevido, o que está de acordo com a decisão
do Pleno do STF, proferida em Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4425 com efeito erga
omnes – a que está vinculado à DRJ e toda a Administração; (v) com relação à inaplicabilidade da
limitação da compensação ao percentual de 30%, esta se deve ao fato de, no momento da
propositura da ação, em 1993, não estarem vigentes as Leis 9.032/95 e 9.129/95 que a criaram,
sendo uníssona a jurisprudência do STJ sobre a inaplicabilidade do direito superveniente à ação
judicial em matéria de compensação tributária; (vi) outrossim, entende a jurisprudência que as
Leis 9.032/95 e 9.129/95 não se aplicam aos créditos constituídos por pagamento indevido
efetuado anteriormente a sua vigência, como é o caso dos autos, onde o crédito alcança até o ano
de 1991.
Em resumo, o sujeito passivo reitera parte dos termos de sua impugnação, no
sentido de que “os cálculos da DRF estão inadequados ao cumprimento do julgado, pois devem
incluir todo o período apurado no Laudo Judicial, considerando o valor deste como base de cálculo
a ser utilizada, bem como não há o que se falar em limitação de compensação, motivo pelo qual
deve ser reformado parcialmente o acórdão”.
Pois bem.
Entendo que não assiste razão ao contribuinte, não tendo êxito em comprovar o
desacerto da autoridade fiscal em relação aos cálculos que legitimaram a glosa da compensação
pleiteada, posto que atenderam expressamente comando judicial transitado em julgado.
Conforme bem decidido pela DRJ, ao analisar a petição inicial e a sentença proferida
(fls. 161/162 e 201), constata-se que não houve solicitação específica, nem deferimento expresso,
para a repetição de indébito por meio de compensação, de modo que a Receita Federal do Brasil
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.031 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.007730/2008-29
9
tem legitimidade para aplicar a legislação vigente sobre o instituto, a fim de avaliar e decidir sobre
o pedido.
O laudo pericial, que se encontra nos autos entre as fls. 163 e 185, embora indique
ter sido produzido no âmbito da Ação Ordinária no 93.0003580-0, conforme indicado na página
163, não pode ser utilizado para a definição do quantum debeatur, uma vez que a sentença, cuja
cópia se encontra às fls. 187/201, não acolheu o laudo e determinou que a apuração dos valores
fosse realizada por liquidação de sentença.
Quanto ao procedimento de compensação, é importante ressaltar que os créditos
do contribuinte foram apurados conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para
Cálculos na Justiça Federal, respeitando assim a decisão judicial no que tange à correção
monetária e atualização. A esse respeito, transcrevo o entendimento do Sr. Emir Aragão Neto,
Procurador da Fazenda Nacional que assim se pronunciou (fls. 368 a 370):
[...] a) O processo judicial transitou em julgado ou existe liminar concedendo o
direito à impugnante de se compensar? Se sim, juntar ao processo a decisão
transitada em julgado ou liminar.
R: pelo que se infere da petição inicial, bem como pelos termos da sentença
prolatada (vide fls. 161/162 e 201), não foi pedida especificamente nem deferida
expressamente a repetição de indébito através de compensação, o que autoriza a
Receita Federal do Brasil a aplicar a legislação vigente quanto a esse instituto,
para fins de deferimento ou indeferimento do pleito.
b) O laudo pericial, fls. 181/182, juntado ao processo pela impugnante se refere
ao processo judicial n° 93.0003580-0 da Justiça Federal 3a Vara da Seção Judiciária
de Maceió/Alagoas? Se não, juntar ao processo o laudo pericial que corresponda
ao citado julgado.
R: o laudo pericial em questão está reproduzido em cópia nos autos às fls.
163/185 e ao menos pelo que dele se depreende é que foi produzido nos autos da
Ação Ordinária no 93.0003580-0, pois faz expressa referência a esse processo na
página 163. Todavia, para fins de aferição do quantum debeatur, não podem ser
adotados os seus termos, pois não foi acolhido pela sentença que consta em cópia
às fls. 187/201, que determinou a apuração através de liquidação de sentença.
c) qual o período do crédito, definitivamente reconhecido pela justiça, ao qual faz
jus o impugnante?
R: nos termos do acórdão prolatado pelo STJ no RESP no 237-484/AL (arquivo
anexo), com trânsito em julgado, foi reconhecida a prescrição de todos os créditos
relativos a fatos geradores que ocorreram antes de 1983.
d) a correção monetária conforme o manual da Justiça Federal e atualização pelo
IPCAE, conforme planilha 2, fl. 41, foi aplicada de acordo com o que fora decidido
em sentença/acórdão transitada(o) em julgado ou liminar? Ou seja, o cálculo feito
pelo auditor fiscal, fl. 41, foi feito em total consonância com a decisão judicial
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.031 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.007730/2008-29
10
transitada em julgado ou liminar? Se não, fazer planilha detalhando, por
competência, a correção aplicada nos termos da decisão judicial transitada em
julgado ou liminar, para todo o período ao qual a justiça determinou que o
impugnante faz jus.
R: como regra geral, quando há omissão do decisum quanto à forma de
atualização monetária e taxa de juros do indébito, deve-se aplicar o Manual da
Justiça Federal no capítulo referente às ações de natureza tributária.
No entanto, no caso vertente, vê-se que a sentença, que não foi alterada nas
instâncias superiores quanto a esse tópico, determinou que os “... valores devem
ser apurados em liquidação de sentença, e acrescidos de correção monetária,
incidente a partir do desembolso, bem como de juros legais de 0,5% ao mês,
contados a partir do trânsito em julgado da decisão que liquidar o valor a restituir
...... Portanto, deve-se seguir, tanto quanto possível, as regras de atualização
definidas na sentença, em respeito à coisa julgada.
Entendo, nesse particular, que por se tratar de liquidação por compensação, não
cabe a aplicação do percentual de juros de 0,5% estipulado na sentença, pois esta
considerou apenas a incidência “... a partir do trânsito em julgado da decisão que
liquidar o valor a restituir ....., o que pressupõe execução pela via judicial, que não
foi a escolhida pela empresa. Assim, o crédito a compensar deve sofrer apenas
atualização monetária, pela evolução dos indexadores aplicados pela Receita
Federal do Brasil.
Quanto à elaboração de planilhas, se for o caso, cabe à DRFB/AL. Estes são os
esclarecimentos que entendo pertinentes no que tange à interpretação da
decisão judicial transitada em julgado, estando à disposição para outros que se
fizerem necessários.
Percebe-se, pois, que a atualização do crédito reconhecido judicialmente, conforme
relatado pelo Fisco, foi realizada em conformidade com o Manual de Orientação de
Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, em atendimento ao determinado na decisão
transitada em julgado.
Quanto à alegação acerca da limitação de 30% ao direito compensatório, verifica-se
que é improcedente, pois apesar de a auditoria fiscal ter indicado, na planilha das fls. 39 a 40, uma
coluna intitulada "valor compensado excedente ao limite de 30%", a planilha de fl. 42, que
formaliza o direito do contribuinte, demonstra que os valores declarados como compensados
foram integralmente considerados em cada competência, até o esgotamento do crédito.
Tem-se, portanto, que no tocante ao procedimento de compensação, a apuração
dos créditos do contribuinte foi realizada conforme o Manual de Orientação de Procedimentos
para Cálculos na Justiça Federal, respeitando-se as decisões judiciais pertinentes. E após a
apuração do crédito, conforme registrado na planilha de fl. 41, aplicam-se as normas vigentes à
época da compensação, escolhida pelo contribuinte, cumprindo assim o regramento para a
apuração do crédito devido.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.031 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.007730/2008-29
11
Com base no tradicional critério de distribuição do ônus da prova, cabe ao sujeito
passivo, ora recorrente, comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, compete-lhe a
demonstração dos elementos exigidos para o nascimento da relação jurídica na condição de
credor do Fisco e, desse modo, legitimar o encontro de contas entre débito e crédito por meio da
compensação tributária.
O Código de Processo Civil, veiculado pela Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,
aplicado em caráter subsidiário ao processo tributário federal, contém previsão expressa sobre a
distribuição do ônus probatório, cabendo ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, no
caso, a existência dos créditos que serviram para a compensação.
É imprescindível, portanto, que o contribuinte demonstre, por meio da linguagem
de provas, as afirmações que alega, em especial a existência e a liquidez dos créditos
compensáveis.
Destarte, cabe pontuar que a compensação tributária somente é admitida para
crédito imbuído dos atributos de certeza e liquidez, sendo indevida quando a certeza do crédito
utilizado não estiver seguramente estabelecida. Não comprovado o recolhimento indevido de
contribuições, não se evidencia qualquer crédito em favor do contribuinte, sendo cabível a glosa
das compensações efetuadas.
Independentemente da causa, o fato é que o contribuinte não apresentou os
elementos necessários para a comprovação da certeza e liquidez do suposto direito, o que impede
a homologação da compensação, sobretudo em face do princípio da indisponibilidade do interesse
público. A esse respeito, Fabiana del Padre Tomé1, em estudo específico sobre o ônus da prova no
processo administrativo fiscal, conclui o seguinte:
O direito à produção probatória decorre da liberdade que tem a parte de
argumentar e demonstrar a veracidade de suas alegações, objetivando convencer
o julgador. Visto por outro ângulo, o direito à prova implica a existência de ônus,
segundo o qual determinado sujeito do processo tem a incumbência de
comprovar os fatos por ele alegados, sob pena de, não o fazendo, ver frustrada a
pretendida aplicação do direito material. Desse modo, a prova dos fatos
constitutivos cabe a quem pretenda o nascimento da relação jurídica, enquanto a
dos extintivos, impeditivos ou modificativos compete a quem os alega.
Assim, correta a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento na forma ali decidida, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito previdenciário,
atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como
se acolher a sua pretensão.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. O ônus/dever da prova no processo administrativo tributário. In: Segurança Jurídica na
tributação e Estado de Direito. II Congresso Nacional de Estudos Tributários – IBET. Coordenação: Eurico Marcos Diniz
de Santi. São Paulo: Noeses, 2005. p. 159.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.031 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.007730/2008-29
12
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 775
DF CARF MF
Original